Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção de ação de conhecimento. Ausência de interesse de agir. Obrigação de fazer. Coisa julgada. Dano moral por fato superveniente. Necessidade e utilidade. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a existência de interesse de agir na demanda em que a parte autora renova o pedido de cumprimento da obrigação de retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes e de reparar os danos morais causados com a manutenção indevida da inscrição.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de fazer consistente no cancelamento da inscrição negativa do nome do autor foi expressamente estabelecida em acordo homologado em outros autos, de modo que eventual inadimplemento deve ser perseguido pela via adequada do cumprimento de sentença, em observância à autoridade da coisa julgada e ao procedimento próprio da tutela executiva.
4. De outro lado, o pedido de indenização por danos morais amparado em fato superveniente à homologação do acordo, consubstanciado na alegada manutenção indevida da restrição creditícia, circunstância potencialmente apta a ensejar prejuízos autônomos. A causa de pedir da pretensão reparatória, portanto, não se confunde com aquela que deu origem ao ajuste judicial, afastando a incidência da coisa julgada, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC, e evidenciando o interesse de agir para o ajuizamento de nova demanda.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A alegada manutenção indevida de inscrição negativa configura fato superveniente apto a fundamentar ação autônoma de indenização por danos morais, sem afronta à coisa julgada.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 515, II; 337, § 2o.